Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704110-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES LOPES, HUMBERTO ALVES LOPES AGRAVADO: JOAQUIM CHAVANTE NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL ALVES LOPES e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença, proposta por JOAQUIM CHAVANTE NETO, que considerou válida a intimação pessoal em função do comparecimento do advogado. Irresignado, sustentam os agravantes que a decisão merece reformas. Para tanto, aduz que em um primeiro momento o juízo declarou a nulidade da intimação, em face do art. 513, § 4o, do CPC. De outra sorte, dizem que “após o retorno dos mandados sem cumprimento, o Juízo a quo, sem provocação prévia, proferiu decisão interlocutória na qual determinou o início da contagem do prazo para cumprimento voluntário, considerando-se intimados os Executados em virtude do comparecimento aos autos por advogado”. Sendo assim, destacam que “justifica-se, portanto, o deferimento de efeito suspensivo ou da antecipação de tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, especialmente porque o direito invocado já foi reconhecido pelo juízo a quo anteriormente e funda-se em previsão legal expressa, qual seja, os arts. 2o, 280 e 513 §4o, do Código de Processo Civil”. Preparo regular (ID 23179235). É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. A título de melhor deslinde da matéria, mostra-se relevante rememorar o dispositivo legal em referência, que assim preconiza: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo.” Nessa sistemática, é necessária a intimação pessoal do devedor quando o pedido de cumprimento de sentença tiver sido formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença. A propósito, revejam-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. FORMA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DESNECESSIDADE. 1. Determina o art. 513, §§ 2o e 4o do Código de Processo Civil que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, salvo se o requerimento for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, ocasião em que a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos. 2. Em se tratando de cumprimento provisório de sentença, a intimação das devedoras deveria ter sido realizada na pessoa de seu advogado, mediante publicação, e não de forma pessoal. 3. Não se pode aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, se há evidente prejuízo às executadas. Assim, em aplicação ao que determina o art. 280 do CPC, a intimação deve ser considerada nula, pois feita sem observância das prescrições legais. 4. Deu-se provimento em parte ao agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1272549, 07222011220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. PROCESSO DESARQUIVADO APÓS UM ANO DE PARALISAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. Nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, se o requerimento de cumprimento de sentença for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da decisão, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o do mesmo art. 513. Interpretação contextual dessa norma conduz à conclusão de que a intimação pessoal do devedor, em sede de cumprimento de sentença, ostenta caráter excepcional, sendo somente admitida, em princípio, nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante vem se orientando a jurisprudência deste e. TJDFT. Não se amolda à hipótese legal a situação em que, iniciada a fase de cumprimento, o processo é desarquivado após 1 (um) ano de paralisação, sobretudo quando não demonstrado o prejuízo que adviria à parte, caso decretada nulidade decorrente da falta de intimação pessoal. (Acórdão 1213697, 07155324020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INICIADO APÓS UM ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 1.1. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte agravante não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mostrando-se insuficiente a declaração de hipossuficiência. 2. É necessária a intimação pessoal do devedor quando o pedido de cumprimento de sentença tiver sido formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo. Art. 513, §4o, CPC. 2.1. Entretanto, a existência de irregularidade na intimação para pagamento não é suficiente para desconstituir a penhora, principalmente porque a irregularidade foi sanada. 3. Ausentes as hipótese do 833 do Código de Processo Civil, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1141802, 07158557920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, verificada, nessa fase inicial num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. No caso sob julgamento, é importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021, 08:52:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator